Tribunal: CARF
Processo: 11853.001315/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001315/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.419 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
TORRE PALACE HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/05/2005
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação aos segurados empregados não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
NÃO
PAGAMENTO
Na ausência de pagamento, o prazo de cinco anos para constituir o crédito
tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001315/2009-04
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001315/2009-04

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face DECISÃO
NOTIFICAÇÃO n.° 23.401 .4/0268/2006, da DELEGACIA DA SRP EM BRASÍLIA - DF, fls.
1.308 a 1.317 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
RELATÓRIO
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, contra a empresa em epígrafe, cujo montante consolidado em
09/12/2005 é de R$ 892.535,99 (oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e
cinco reais e noventa e nove centavos), compreendendo as competências: 06/1995 a
05/2005.
2. De acordo com o relatório fiscal, fls. n.°s 93/105, os valores lançados na presente
notificação são referentes às contribuições destinadas à seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e a dos segurados, bem como as destinadas a
Terceiros, cujo fato gerador decorre do pagamento efetuado em favor dos segurados
empregados, a título de alimentação, fornecida in natura e em desacordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
3. Ainda conforme relatório fiscal, como não havia a possibilidade de identificação dos
valores reais da utilidade fornecida, pois a empresa não contabiliza os custos mantidos
com o refeitório dos empregados, o valor do salário alimentação foi constituído por
aferição indireta, tendo como base o critério previsto no art. 758, da Instrução
Normativa n.° 03/2005, de 14 de julho de 2005.
4. O referido valor foi aferido em 20% (vinte por cento) da remuneração paga aos
empregados, conforme planilha anexa (fls. 106/108), denominada "Calculo da Verba de
Alimentação - Aferição".
DA IMPUGNAÇÃO
5. Tempestivamente, o contribuinte apresentou defesa, fls. 113/134, alegando, em
síntese, o seguinte:
6. Em preliminar, alega ter operado a decadência do direito de o Fisco constituir parte
do crédito tributário, com o argumento de que a contribuição social ao INSS é sujeita ao
lançamento por homologação e, como tal, tem o prazo decadencial de cinco anos,
disciplinado pelo art. 173, do CTN.
7. Que a dilação do prazo, promovida pela lei n.° 8.212/91, é inconstitucional pelo fato
de ter sido promovida por lei ordinária, devendo continuar a ser observado o prazo de
cinco anos previsto no CTN.
8. Dispõe, no mérito, inexistir o fato gerador alegado pela fiscalização, por considerar
que a alimentação quando prestada in natura não constitui fato gerador de contribuição
previdenciária.
9. Alega, ainda, que os empregados pagam pela alimentação que lhes é fornecida, sendo
a mesma apenas um meio de tornar mais eficiente a prestação do serviço. E que não é
remuneração nem ganho aquilo que se paga.
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001315/2009-04

10. Assim, não sendo remuneração, não pode integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária, independente de estar ou não inscrita no PAT.
11. Que a Instrução Normativa editada pelo INSS não é ato legal, stricto sensu, a
permitir que se crie base de cálculo tributário, contrariando o artigo 146, inciso III,
alínea "a", da CF/88. E, mesmo que assim não fosse, a IN 03/2005, tendo vigência a
partir de 2005, não poderia ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao
princípio da irretroatividade da lei.
12. No que diz respeito à apuração do crédito, destaca que o valor lançado foi
encontrado mediante aplicação de 20% sobre o valor da remuneração de todos os
empregados, entretanto, a alimentação só é fornecida aos funcionários cuja carga
horária impõe que estejam no trabalho, no horário das refeições. Logo, os funcionários
que não desfrutam do benefício devem ser excluídos do cálculo da contribuição.
13. Informa a juntada de documentação que comprova tal alegação (folhas de
pagamento, contra-cheques), requerendo, a título de prova, a realização de perícia.
14. Que, ao se dar valor à alimentação fornecida pelo empregador, deve-se atender aos
critérios da Lei e não de Instrução Normativa. E a Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, em seu art. 458, §1°, dispõe que "os valores atribuídos ás prestações in natura
deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais
das parcelas componentes do salário-mínimo".
15. Dispõe, ainda, que a multa aplicada na presente notificação foi excessiva, e, nos
patamares cobrados, constitui verdadeiro confisco, em violação ao art. 150, inciso IV,
da CF/88.
16. Que o tempo de mora não é relevante para a qualificação da infração, pois o CTN
não distingue a infração em grave ou leve em razão de lapso temporal. E já há um
agravamento para o consumo de maior tempo para o pagamento que são os juros de
mora, os quais ocorrem mês a mês.
17. Já a multa aplica-se independentemente do tempo, em sua integralidade, bastando a
inexecução da obrigação.
18. Entende ser indevida a utilização da Taxa SELIC para correção de crédito tributário,
pois fere, flagrantemente, além do princípio da isonomia, outros princípios
constitucionais.
19. Que a taxa SELIC foi instituída pelo CMN (Resolução 1.124/86) e definida pelas
Circulares BACEN n.° 2.868 e 2.900, de 4 de março de 1999 e 24 de junho de 1999,
respectivamente, como sendo "a taxa média ajustada dos financiamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais".
20. Que esta sistemática contraria o art. 192, § 3o, da Constituição Federal e o previsto
no art. 161 § 1o, do CTN, ao superar juros de 1% (um por cento) ao mês.
21. É o relatório.
DA DILIGENCIA FISCAL
22. Tendo em vista a alegação, por parte da empresa, da ocorrência de erro material na
apuração do crédito previdenciário, bem como a documentação anexada à defesa, os
autos foram baixados em diligência, para apreciação do auditor fiscal notificante.
23. Às fls. 1260/1262, consta cópia do Relatório Complementar, entregue ao interessado
em 04 de julho de 2006, abrindo-lhe prazo para defesa, conforme previsto no §2°, do
art. 243, do Regulamento da previdência Social.
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001315/2009-04

24. Em resposta à solicitação de diligência, junta às fls. 1.263/1266, suas conclusões,
que, em consonância com o descrito no Relatório Fiscal, constata a inviabilidade de
identificação dos empregados agraciados com o benefício da alimentação, suas
remunerações, bem como os valores individualmente descontados dos mesmos,
elementos necessários à real definição do montante a ser considerado como salário in
natura e razão pela qual a fiscalização recorreu ao arbitramento de tais valores.
25. Dispõe que os documentos apresentados não são suficientes para esclarecer as
dúvidas que motivaram a fiscalização a lançar mão do procedimento de AFERIÇÃO
INDIRETA, previsto no art. 33, §6°, da Lei n.° 8.212/91. Inclusive, na única
competência em que apresenta Folha de Pagamento completa: 05/2005 (Resumo e Ficha
Financeira de todos os empregados), as informações são contraditórias às alegações de
defesa, concluindo pela manutenção integral do crédito lançado na NFLD n.°
35.805.349-8.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALARIO “IN NATURA” -
ALIMENTAÇÃO. DECADÊNCIA.
É decenal o prazo decadencial para o INSS constituir o seu crédito, nos termos
do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91.
Integram o salário de contribuição do segurado empregado os ganhos habituais
sob a forma de utilidades, conforme art. 28, inciso I, da Lei n.° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 1.322 a 1.334, refutando os
termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
Depósito prévio
- Em razão da autorização legislativa, vem o Recorrente arrolar o bem imóvel
constituído da unidade hoteleira, cujo valor venal é muito superior ao necessário para o
processamento do recurso, conforme consta na avaliação em anexo.
Cerceamento de defesa
- No presente caso, a autoridade cerceou a defesa do Recorrente, uma vez que não
permitiu a produção das provas requeridas TEMPESTIVAMENTE.
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001315/2009-04

- A Recorrente pretendia provar a inocorrência dos fatos, contudo, não lhe foi concedida
a oportunidade.
- As questões acima exigem a dilação probatória, principalmente porque o lançamento
foi feito por “suposições” da fiscalização.
Parcela in natura fornecida pela empresa a seus empregados em desacordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT e da inexistência do fato gerador.
- Conforme transcrito no item II acima, a autuação ocorreu porque provê a Recorrente
alimentação a seus funcionários in natura, em refeitório próprio, ou sejam em suas
dependência, porém sem que esteja cadastrada no PAT.
- Considerando que, por força da própria legislação previdenciária, a alimentação
quando prestada in natura não constitui fato gerador da contribuição previdenciária,
tem-se que a única razão para que no presente caso tenha sido autuada a Recorrente é
que não está esta inscrita no PAT.
Decadência
- Pelo exposto, requer seja conhecido e provido o recurso para reconhecer a decadência
dos créditos que excedam 5 anos antes da notificação do inicio da ação fiscal.
Do crédito apurado
- Cumpre destacar, primeiramente, que, conforme relatório, o valor do crédito foi
encontrado mediante aplicação de 20% sobre o valor da remuneração de todos os
empregados, descontados os pagamentos feitos.
Da multa, do princípio da igualdade
- Não há, portanto, dentro do ordenamento jurídico, nada que autorize a distinção da
multa face o tempo nem também pode a utilização ou não do devido processo legal
servir a tal distinção, com intuito de majoração.
- Isso porque o devido processo legal é direito subjetivo constitucional e agravar a pena
do inadimplente por força do uso ou mesmo pelo não uso dos instrumentos de defesa
postos ã sua disposição e o mesmo que trazer restrição a esse direito que se constitui
verdadeira cláusula pétrea.
Da multa, do seu caráter confiscatório
- Por fim, mas não menos relevante, é de se considerar que a multa, nos patamares
cobrados, constitui verdadeiro confisco, em violação ao artigo 150, inciso IV da CF/88.
Da ilegal cobrança dos juros Selic.
- Ao analisarmos o modo de apuração dessa taxa referencial, notaremos que a mesma
nada mais é do que a própria correção calculada através dos títulos registrados no
Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC.
- Assim, fica fácil perceber que a utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros
referentes aos tributos federais, fere flagrantemente, além do princípio da isonomia já
explicitado, outros princípios constitucionais, como demonstraremos a seguir.
A taxa Selic e a limitação dos juros previstas na CF/88.
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001315/2009-04

- Portanto, na questão tributária, já há a regulamentação, por lei complementar, exigida
quanto ao dispositivo acima transcrito.
- E o CTN, em seu artigo 161, parágrafo 1°, estabelece juros de mora ã base de 1% ao
mês. Ocorre que a SELIC em muito supera esse limite, violando, assim, tanto o CTN
quanto o próprio dispositivo constitucional, já regulamentado, repita-se, na questão
tributária.
A taxa Selic e a limitação dos juros previstas na CF/88.
- Restabelecer um dispositivo nada mais é do que a figura da respristinação, vedada em
nosso sistema jurídico, pois pretende-se, em verdade, tornar ao mundo jurídico
dispositivo legal já morto.
- Impossível tal restabelecimento, não será de se aplicar a “taxa” SELIC em débitos para
com o INSS, mais uma razão pela qual é excessiva a exação.
- Mas não só por isso é inaplicável a SELIC, mas também porque a Medida Provisória
causa gravame ao artigo 62 e seu parágrafo único da Constituição Federal de 1988.
- Ora, a taxa SELIC é um misto de correção monetária e juros de mora que pretende o
INSS sejam aplicados sobre os seus débitos.
Com base em tais alegações, a recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação e da decisão recorrida.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
da contribuinte em tópicos separados.
1 - Da decadência
A recorrente requer a decadência dos créditos que excedam 5 anos antes da
notificação do inicio da ação fiscal. No entanto, considerando que a ciência do auto de infração
deu-se em 09/12/2005 e também o fato de que não consta no processo a informação de que
houve pagamentos, tem-se que a autuação que estaria abrangida pela decadência seria apenas os
lançamentos efetuados até a competência de novembro de 2000, devendo permanecer intactos os
lançamentos ocorridos referentes aos períodos a partir desta data.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001315/2009-04

150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (Grifou-se);
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
2 - Parcela in natura fornecida pela empresa a seus empregados em desacordo com
o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT e da inexistência do fato gerador.
Neste item de sua insurgência, tem-se que esta turma de julgamento,
reiteradamente já se posiciona no sentido de excluir da autuação os valores pagos a título de
salário in natura perante o PAT. Por conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao
solicitar o cancelamento total da autuação haja vista o fato de que não devem incidir
contribuições previdenciárias junto a pagamentos relacionados ao fornecimento de alimentação
in natura, junto ao PAT.
No caso, diverge-se da decisão sobre o tema, haja vista a existência de várias
decisões judiciais que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001315/2009-04

PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Neste questionamento, entendo que deve ser acatada a exclusão da autuação
efetuada a título de Contribuição Previdenciária no que diz respeito à não incidência no caso do
auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Portanto, de acordo com o parecer acima, não tem por que manter autuação por
temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais contestar ou recorrer, devendo
portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de provê-lo integralmente, para que sejam
excluídas as autuações sobre auxílio-alimentação in natura, restando portanto razão à recorrente.
3 – Demais insurgências do recurso
Considerando que a recorrente, nos demais itens do recurso, não apresentou novas
razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão
sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o fato de
que eu concordo plenamente com o decidido nos demais itens questionados, além de seguir o
mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001315/2009-04

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a parte da decisão do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
55. Houve, também, por parte da defendente, certa confusão quanto à aplicação da
multa moratória e da multa punitiva. Quando há infração a um dispositivo legal,
decorrente do descumprimento de alguma obrigação acessória, como preparação das
folhas de pagamento ou a apresentação da escrituração contábil de acordo com os
padrões estabelecidos, deve a autoridade administrativa emitir o respectivo Auto de
Infração, no qual são cominadas algumas penalidades (multas). Porém, quando o
contribuinte deixa de fazer o respectivo pagamento será considerado inadimplente no
que concerne à obrigação principal – pagamento da contribuição - onde será aplicada a
simples multa de mora.
56. Multa de mora é a penalidade decorrente do não pagamento das contribuições
sociais e de outras importâncias arrecadadas pelo INSS, até a data do vencimento. Ou
seja, se as contribuições não forem pagas até a data do vencimento, independentemente
de estarem incluídas ou não em lançamento fiscal de débito, ficam sujeitas à multa de
mora prevista no art. 35, incisos I e ll da Lei n.° 8.212/91.
57. No que se refere à aplicação de juros de mora, equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
n.° 9.065/95, a mesma é possível, pois, como se depreende das decisões do egrégio
Superior Tribunal de Justiça - STJ, acerca de sua utilização em matéria de
compensação, o que representa uma igualdade de tratamento entre o Fisco e os
contribuintes, quer estejam na posição de credores ou devedores:
I- (...).
IV- TAXA SELIC - INCIDÊNCIA
Em tema de compensação, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que são
devidos juros de mora, equivalente à taxa SELIC, a partir de 01/01/1996 (§ 4° do art.
39, da Lei 9.250/95).
(RESP230957/RS, 1a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 25/09/2000).
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA
ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTODIA -SELIC
O ARTIGO 39, § 4°, DA Lei n° 9.250, de 1995, indexou, a partir de 1° de janeiro de
1996, o indébito tributário à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC; trata-se de inovação esperada, que iguala a Fazenda e os particulares
no cumprimento de suas obrigações. Recurso especial conhecido e improvido.
(RESP200555/PR, 2aTurma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 22/11/1999).
58. Ressalte-se que a norma insculpida no art. 34, da Lei n. ° 8.212/91 é cogente para a
Administração tributária, estando assim redigida:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável.
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001315/2009-04

Parágrafo único. O Percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimentos
ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento. (grifamos).
59. A pretensão de que os juros moratórios devam estar limitados a 12%, em alusão ao
dispositivo constitucional que versa sobre as taxas de juros reais (CF/88, art. 192, § 3°),
como razão da defesa para impugnar o quantum dos juros exigidos na NFLD sob
comento, se nos afigura frágil, porquanto, dúvida não há no STF sobre a eficácia
limitada e dependente da edição de Lei Complementar desta norma. Assim decidiu o
Plenário na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn n° 4/DF, Acórdão de
25.06.1993. No mesmo sentido, e, com coerência, o Mandado de Injunção - Ml-430/DF,
sendo Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 18.08.1995, cuja Ementa
transcrevemos:
MANDADO DE INJUNÇÃO. JUROS. LIMITE CONSTITUCIONAL DE 12%:
AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 192, PAR-3°, DA
CONSTITUIÇÃO.
Mora do Congresso Nacional reconhecida, para a regulamentação do dispositivo.
Precedentes. Mandado de Injunção parcialmente deferido para comunicar ao Poder
Legislativo sobre a mora em que se encontra, cabendo-/he tomar as providências para
suprir a omissão.
60. A alegada violação do § 1°, art. 161, do CTN, quanto à fixação do percentual de
juros, desfaz-se na simples leitura do referido parágrafo, gue apenas prescreve a taxa de
1% se não houver outra definida em lei: "Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês". E há dispositivos de lei
ordinária para cálculo deste acréscimo legal, indicado expressamente pelo relatório
"Fundamentos Legais do Débito - FLD" (fl. 28/30) que acompanha a notificação. 61.
Finalmente, estando a NFLD revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, não há que se
falar em nulidade do lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital